Tribunal: STF
Processo: ARE 1301763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interposto em face de acórdão a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 47, pp. 45/46): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação popular. Error in procedendo. Inexistência. Ministério Público. Concessão de vista para se manifestar, na função de "custos legis". Intimação regular em diversas oportunidades, para apresentar parecer, de mérito inclusive, e ainda assim não o fez. Inércia aparente. Nulidade absoluta não evidenciada. Clube de Regatas Icaraí. Alienação de imóvel. Doação pelo Estado do Rio de Janeiro conforme o Decreto nº 3.410/35, de 11.11.1935. Norma estabelecendo a impossibilidade de venda, escambo ou cessão do bem, e a reversão ao patrimônio público em caso de dissolução da donatária ou encerramento de suas finalidades sociais, com a incorporação automática de todas as benfeitorias nele existentes, dispondo, assim, livremente a propriedade, pelo descumprimento das obrigações impostas pelo ente federativo. Edição do Decreto-Lei nº 465, de 14.04.1942, derrogando expressamente o item 1º do art. 3º do aludido Decreto nº 3.410/35. Evidente que o Clube de Regatas Icaraí passou a ter a plena disponibilidade sobre o imóvel, certamente que a cláusula de inalienabilidade foi expungida, inexistindo, assim, qualquer óbice que impeça a alienação do bem. Ademais, a reversão como cláusula resolutiva exige a ocorrência de fato preestabelecido, in casu, dissolução do Clube, ou não tenha mais existência como pessoa jurídica, o que concretamente não sobreveio..Em relação ao versado no art. 68, § 3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, afirmando textualmente que as entidades beneficiárias de doação do Estado ficam impedidas de alienar bem imóvel que dela tenha sido objeto, e no caso de o bem doado não mais servir às finalidades que motivaram o ato de disposição, reverterá ao domínio do Estado, sem qualquer indenização, inclusive por benfeitorias de qualquer natureza, nele introduzidas, cabe aqui uma consideração. Com efeito, argumenta-se nos autos violação à norma constitucional, tendo em vista que não teria havido recepção pela Constituição Estadual sugerida ao Decreto-lei nº 465/42. No entanto, registre-se que o texto normativo referenciado teve sua promulgação em 05/10/1989, e muito embora tenha vedado de forma expressa a alienação de bens imóveis doados pelo Estado, por iniciativa das entidades beneficiárias, não se pode olvidar da proteção que o ordenamento jurídico reserva às situações jurídicas já consolidadas pelo decurso do tempo. Nesse caso, necessário salvaguardar o ato jurídico perfeito e acabado, consistente na edição do Decreto-lei nº 465/42, já exaurido com todos os seus efeitos, eximindo o donatário de quaisquer deveres quanto a livre disponibilidade do terreno. Portanto, norma posterior, ainda que superior em hierarquia, não tem o condão de revogá-la em seus preceitos originários, pois colocaria em risco direitos subjetivos que merecem ter primazia, principalmente no que tange ao direito de propriedade, lógica que se estende ao campo do direito privado..Ao que se observa, não ocorreu qualquer descaracterização das finalidades sociais do clube recreativo, precípuas, mas sim autorização de alienação do bem doado por força de regramento anterior, válido e eficaz em todos os seus aspectos, sem a existência de cláusula proibitiva, já revogada, conforme discorrido, em ato chancelado pelos associados do clube, após convocação de Assembleia Geral Extraordinária, e regular aprovação pela Assembleia Geral de Sócios Proprietários, havendo total transparência nas deliberações realizadas junto aos interessados, visando este fim. Desprovimento dos recursos. ” 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 52, pp. 14/20)
    No recurso extraordinário, interposto por Paulo Eduardo Gomes e outros, com fulcro no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 1°, caput, 5", XXXVI; 18; 25, caput; e 97 da Constituição da República, bem como ao art. 11 do ADCT.
    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se, em síntese, o seguinte (eDOC 54, p. 20): 
    “Igualmente, evidente a repercussão geral da matéria, por um lado por tratar-se de autorização de alienação de bem imóvel doado pelo Estado do Rio de Janeiro, negando a toda a coletividade do Estado do Rio de Janeiro o direito de reversão do bem doado, por outro lado por tratar a matéria de possibilidade de apropriação privada e alienação de imóveis doados pelo Estado do Rio de Janeiro em flagrante ofensa ao art. 68 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Se a tese constante no acórdão recorrido prosperar, de que é possível se invocar o direito adquirido em face de expresso dispositivo constitucional, a autorizar a apropriação privada de bens públicos doados que não servirem mais às suas finalidades, todos os bens públicos doados pelo Estado do Rio de Janeiro estão ameaçados. ” 
    Por sua vez, o Estado do Rio de Janeiro, no recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 5°, XXXVI; 37 ; 97, da Constituição Federal, bem como à súmula vinculante nº 10.
    Aduz-se, em suma, que “A manutenção da decisão nos termos atuais confere verniz de juridicidade à negócio jurídico que, com as devidas vênias, fere de morte princípios constitucionais basilares, especificamente os princípios republicano e da moralidade administrativa. Cabe, portanto, a essa Corte Constitucional afastar tal descalabro. No caso, o ato normativo de doação expressamente estipulara a reversão do terreno doado ao patrimônio do Estado em caso de dissolução do Clube, pois, em respeito à noção de res publica, não compete ao Poder Público doar bens imóveis a particulares para uso próprio e exclusivo, mas sim fomentar atividades desportivas em benefício da coletividade.” (eDOC 56, p. 6)
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu os recursos extraordinários ante a incidência das súmulas 279 e 280 e pela aplicação do Tema 734 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 62, pp. 13-20)
    É o relatório. Decido. 
    Do recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à regularidade da doação do bem imóvel público pelo Estado do Rio de Janeiro ao Clube de Regatas Icaraí, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto n° 3.410/35 e Decreto-lei nº 465/42). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação de bem público com encargo. Revogação em razão de descumprimento de encargos estabelecidos em contrato. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1065931 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)
    Além disso, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Do recurso interposto por Paulo Eduardo Gomes e outros.
    Não assiste razão aos recorrentes.
    Verifico que, embora os recorrentes Paulo Eduardo Gomes e outros tenham destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreram acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:
    No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:
    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores”.
    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).
    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).
    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.
    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.
    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.
    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).
    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.
    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).
    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.
    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.
    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.
    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.
    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.
    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e não conheço do recurso extraordinário interposto por Paulo Eduardo Gomes e outros, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente